Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL A CONTAR DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CUMULAÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não merece acolhida a arguição de prescrição intercorrente quando demonstradas nos autos medidas constritivas efetivas, o que afasta a inércia do credor na perseguição de seu crédito. Realizadas diligências constritivas sem satisfação do crédito, a contagem do prazo prescricional só se inicia após decorrido o prazo em que o feito permaneceu suspenso por determinação judicial.
2. É admissível a renovação de pedido de consulta no sistema SISBAJUD, quando constatado o decurso de prazo razoável; in casu, mais de quatro anos da data da última diligência promovida por meio sistema semelhante então válido. Precedentes.
3. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.